Tribunal: TJMT
Processo: 0004046-28.2019.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004046-28.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS DE MORAES DE SOUZA - CPF: 026.388.681-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADILAMARCIA ROSA DA SILVA - CPF: 052.099.211-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

DO APELANTE
– ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
E DO OFENSOR EM SEDE POLICIAL CONFIRMADAS PELAS DECLARAÇÕES DO POLICIAL EM JUÍZO – EXAME PERICIAL E FOTOS
–
DECISUM
CONDENATÓRIO MANTIDO –

APELO DESPROVIDO.

Não se pode falar em absolvição do
apelante
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando
,
outrossim,
sua condenação fundada no acervo probatório, mormente
nas declarações, em sede policial,
d
o acusado e da
vítima
, bem como pelo depoimento judicial da testemunha e do laudo pericial
, que firmemente
apontaram-no
como o autor da
s

agressões
por ela sofrida
s
.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação criminal interposto
por

Douglas de Moraes de

Souza
,

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
1
a
Vara

da Comarca de
Alto Araguaia
-MT

que
,

nos autos da A
ção
P
enal n.
0004046-28.2019.8.11.0020
(
código 110682
)
, condenou
-o

pela prática do crime de lesão corporal (art.
129, §9o,
do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha,
aplicando-lhe a pena de
3
(
três
) meses
de detenção
, a ser cumprid
a
em regime
a
berto.

O apelante, forte na
peça recursal
que se encontra no ID
118897961
, pleiteia sua absolvição, com base no aforismo
in dubio pro reo
, alegando
para
tanto
insuficiência
de provas para sua condenação.

Nas contrarrazões encartadas no ID
118897965
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço no ID
122995478
.

É o relatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação, intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
no ID

118891993
, narra
os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos que, no dia 01 de novembro de 2019, no bairro Vila Aeroporto, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade física de sua convivente
Adilamarcia
Rosa da Silva, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 20/23, bem como a ameaçou de causar mal injusto e grave.

Infere-se do apurado que a vítima e o denunciado convivem maritalmente, sendo que o relacionamento é marcado por diversos episódios de violência doméstica. Segundo consta, no dia dos fatos, a vítima estava repousando, oportunidade em que o denunciado começou a agredi-la, causando-lhe as lesões periciadas às fls. 20/23. Apura-se, ainda, que após agredir a
Adilamarcia
o denunciado perpetrou ameaças, prometendo ceifar sua vida caso a vítima registrasse boletim de ocorrência.

[...]

O acusado foi condenado apenas com relação ao delito de lesão corporal, motivo pela qual pleiteia sua absolvição, sob o argumento de ausência de provas para a condenação.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade d
o ilícito
de lesão corporal

narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos: boleti
m
de ocorrência (
ID
118891993

–

p.

7/8
)
, termo de representação criminal contra o apelante (
ID
118891993
-
p
.
13
),

laudo
de
exame de corpo de delito
e fotos
(
ID
118891993
– p. 24/27
),
bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Não
obstante
o apelante pretenda ser absolvido

da imputaç
ão
que lhe fo
i
atribuída, alegando que não há provas suficientes para embasar
o
decreto condenatório, a sua pretensão não deve ser acolhida, porquanto, ao contrário do que afirma sua defesa,
existem provas suficientes neste caderno processual que
evidencia o cometimento
por parte dele do
crime de
lesão corporal narrado na peça acusatória.

Nesse sentido,
aliás,
é imperioso destacar fragmentos das declarações d
o

próprio apelante
prestadas na fase policial
, nas quais descreve
os fatos em debate
, destacando
que já
agrediu
anteriormente
vítima
:

[
...
]
QUE conviveu maritalmente com a
Adilamárcia
por mais ou menos quatro anos, mas se separaram e reataram várias vezes; QUE a
Adilamárcia
foi para um "
buteco
" e ficou com outro homem, então foi até a mãe dela e lhe pediu para falar para a
Adilamárcia
não ir para casa, mas ela retornou para casa, mas só a viu, percebendo que ela estava em casa quando acordou
;
QUE
o
interrogando bebeu demais e lhe bateu com um cabo de rodo pela manhã; QUE perguntado se já tinha batido na
Adilamárcia
antes, RESPONDEU afirmativamente; QUE dá graças a Deus não tê-la visto à noite, pois nem sabe o que seria capaz.

[
...
]
.

Confirmando os fatos em debate, a vítima, ao ser ouvida em sede administrativa, afirmou que
:

[...]
QUE convive maritalmente com o Douglas há quase cinco anos e que neste período, ele já lhe agrediu outras vezes, mas sempre o perdoava, pois ele pedia desculpas e dizia que não cometeria o mesmo ato; QUE além de lhe bater, ele também quebra "as coisas de casa", como fogão, pratos, copos, TV
; QUE ontem foi em um aniversário de um ano da filha de uma amiga, sendo que o chamou para ir, mas ele não quis, quando chegou por volta de 21:30 horas, ele disse que estava tarde e não disse "mais nada", mas continuou a ingerir álcool, visto que quando saiu de casa, ele estava bebendo; QUE estavam sozinhos na casa, então foi dormir na cama da filha da dec
l
arante, esta veio morar com a dec
l
arante há sete meses;
QUE hoje Já acordou com o Douglas lhe batendo com o cabo do rodo, que ele quebrou o rodo lhe batendo
;
QUE ficou com hematomas nos braços, nas pernas e quando ele bateu em seu
pé
, escutou
até
o barulho do osso
; QUE ele quebrou pratos e copos e jogou as panelas no quintal, como também quebrou os brinquedos de sua filha, que ela ganhou em outubro; QUE antes ele lhe batia mais no rosto, ficando marcas "feias, era bem pior", mas não aguenta mais; QUE ao sair, ele disse que se a
declarante
fizesse Boletim de Ocorrência, ele ficaria somente três meses preso e quando
saísse
iria lhe matar, ameaçou de lhe matar também se quando ele voltasse da rua, a
declarante
tivesse na casa; QUE está com medo de que ele lhe mata;

QUE não 0 quer mais e tem medo dele, por isso deseja as Medidas protetivas; QUE sua f
ilha
tem sete anos e não é filha dele, sendo que nesta noite ela dormiu com a mãe da declarante, pois assim que chegaram do aniversário, o Douglas foi na casa da mãe da declarante e disse que não queria mais a declarante na casa, pois se a declarante ficasse, ele iria lhe matar; QUE sua mãe foi até sua casa e lhe contou, mas não foi para casa dela, sendo que ela levou somente a sua filha e ficou deitada na casa de sua filha, que fica no mesmo quarto do casal, separado somente por um guarda-roupas; QUE tem uma moto que comprou
ha
cinco meses, mas não está em nome da declarante e o Douglas está com a moto e deseja que ele lhe entregue o veículo.
[...]

Destacamos.

Além disso, a testemunha
Anderson Quadros Ferreira, policial militar,
narrou em juízo
,

que atendeu a vítima
, a qual
lhe repassou que havia sido agredida
pelo recorrente
com cabo de vassoura ou semelhante.
Afirmou, ainda,
que
ela
lhe
disse
que o
recorrente
havia a ameaçado caso fosse em uma “festinha” com a amiga.
Por fim, confirmou que
visualizou
lesões
nas pernas e na mão
da vítima
.

Milita, ainda, em desfavor da tese absolutória sustentada pelo apelante, o laudo do exame de corpo de delito realizado na vítima, encartado
no
ID
118891993 – p. 24/27
, no qual consta a existência de lesões no corpo
dela
, a saber:

equimose no “terço superior da perna direita, dorsal pé esquerdo, terço médio antebraço esquerdo, terço superior braço direito, terço médio antebraço direito e terço inferior braço direito”

Noutro turno
,
é preciso
destacar
q
ue a vítima e o apelante já estão juntos e, como é sabido
,
fatos como o debatido neste
s

autos
deixam marcas profundas nas vítimas e atingem a família como um todo, visto que ferem a dignidade e reduzem a autoestima da mulher,
culminando na aceitação silenciosa das agressões sofridas
,
como, de fato, aconteceu n
o presente caso
.

Deveras,
a
respeito do tema em debate, a Maria Berenice Dias, que integrava o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, especialista em Direito de Família, descreve com maestria as consequências emocionais suportadas em silêncio pelas vítimas,
in
verbis
:

A
idéia
da família como uma entidade inviolável, protegida da interferência até da Justiça, faz com que a violência se torne invisível. A violência é protegida pelo segredo; agressor e agredida fazem um pacto de silêncio, que o livra da punição. Estabelece-se um verdadeiro ciclo, a mulher não se sente vítima, o que faz desaparecer a figura do agressor. Mas o silêncio não gera nenhuma barreira. A falta de um limite faz com que a violência se exacerbe.

O homem testa seus limites de dominação. Quando a agressão não gera reação, aumenta a agressividade. O vitimizador, para conseguir dominar, para manter a submissão, exacerba na agressão.
A ferida sara, os ossos quebrados se recuperam, o sangue seca, mas a perda da autoconfiança, a visão pessimista, a depressão, essas são feridas que não curam
.
Por isso, é preciso romper o pacto de silêncio, não aceitar sequer um grito, denunciar a primeira agressão. É a única forma de estancar o ciclo da violência da qual a mulher é a grande vítima.

(ARTIGO.
Violência e o Pacto do Silêncio
. Disponível em:
http://www.mbdias.com.br
).
Destacamos

Cumpre destacar
,
ademais,
que,
nos casos de crimes dessa natureza, praticados, em regra, na intimidade conjugal dos envolvidos, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações da vítima
– ainda que em sede administrativa -
assumem peculiar importância
,

sobretudo
quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo
, pois,
subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie.

Sendo assim
, é imperativo que se reconheça a existência,
neste
s

autos
,
de elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal imputadas ao apelante
, inexistindo,
dessa forma,
motivos para
que seja
acolh
ida

sua
tese de absolvição
.

Por derradeiro, deve ser consignado
que
,
na
hipótese
,
não
se pode cogitar na aplicação, em favor do
apelante
, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso,
sobrelevando
salientar
, além disso,
que essa situação, efetivamente, não se verificou, pois não é demais
repetir
que o conjunto probatório
encontradiço

nestes autos
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença
condenatória
.

Posto isso
, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao
recurso interposto por
Douglas de Moraes de

Souza
,
mantendo
incólume
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022